Tribunal: TJDFT
Processo: 0715761-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715761-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CARVALHO MENDES AGRAVADO: JOSE APARECIDO MACIEL D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre o pedido de habilitação de ID 74872405 no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 690 do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de agosto de 2025 14:45:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador